Tribunal: STF
Processo: RE 1427480
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 14, p. 19-20):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OFÍCIO N.º 868/2014-GSF. COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS A MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2012. ARTIGO 160, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RETENÇÃO PELO ESTADO DE VALORES DEVIDOS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL PROVIDAS. 



    I. O provimento judicial recursado julgou procedente o pedido formulado na ação, anulando os efeitos, com relação ao município autor e recorrido, do Ofício n.º 868/2014, expedido pela então Secretaria da Fazenda estadual com a consequente liberação da quota-parte do ICMS pertencente ao ente municipal, retida para compensar pretensos repasses realizados a maior no exercício de 2012. 



    II. Legitimidade da retenção, por parte do Estado de Goiás, de crédito do município apelante junto ao Fundo de Participação dos municípios em razão de apontamento procedido pelo Tribunal de Contas do Estado a repercutir em correção de repasse a maior. Precedentes. 



    III. O moderno entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário como requisito para bloquear os repasses devidos aos municípios, na forma do art. 160 da Constituição Federal. (STF, 2ª Turma, RE nº 442155 AgR-ED/PR, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-036 de 22/02/2019, STF, 1ª Turma, RE nº 406557 AgR/PR, Relator Min. Roberto Barroso, DJe-217 de 05/11/2014; STF, 2ª Turma, RE nº 509984 AgR/PR, Relator Min. Ayres Britto, DJe-065 de 30/03/2012). 



    IV. Ônus de sucumbência invertidos. 



    V. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV e 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a necessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributária, e consequentemente impossibilidade da retenção do crédito apurado por ato unilateral. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1172), cujo recurso paradigma é o RE 1.288.634, de relatoria do Min. Luiz Fux. 



    Na oportunidade, a Corte se manifestou no seguinte sentido: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. 2. Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 3. Programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás. Concessão de benefício fiscal de postergação/diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Inaplicabilidade do tema 42 (RE 572.762). Ausência de ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Impossibilidade de exigência de repasse aos Municípios. Observância do conceito técnico de arrecadação firmado no julgamento do tema 653 (RE 705.423). Ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 5. Fixação da tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1288634, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 09.02.23) 



    Nesse contexto, tratando-se de discussão acerca da retenção dos valores relativos a parcela de ICMS devida a ente municipal, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu e julgou a repercussão geral da questão no recurso paradigma.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente